Tribunal: STF
Processo: ARE 1300606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL (GDSC). LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Rever o pronunciamento de origem quanto ao direito de pensionista de militar estadual a acrescer, em sua pensão, a Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC), demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidência, na espécie, dos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.